Tribunal: STF
Processo: RE 216835
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE 
   MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PRODUTOS 
   FARMACÊUTICOS. AUSÊNCIA DE LEI QUE PREVISSE A COMPENSAÇÃO 
   PREFERENCIAL E IMEDITADA NA HIPÓTESE DE NÃO OCORRÊNCIA DO FATO 
   GERADOR SUBSTITUÍDO. INCONSISTÊNCIA. PRECEDENTES.
PROCESSUAL 
   CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA 
   IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ÓBICE AO CONHECIMENTO 
   DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Esta Corte firmou precedentes no 
   sentido da constitucionalidade do regime de substituição 
   tributária. A circunstância de as operações envolverem produtos 
   farmacêuticos não afasta a constatação. Precedente: RE 
   237.881-AgR-EDcl, rel. min. Maurício Corrêa.
2. Possibilidade de 
   conhecimento do recurso extraordinário. Densidade constitucional 
   do debate sobre os pontos controvertidos. Aplicabilidade do art. 
   557, § 1º-A do Código de Processo Civil ao caso.
Agravo 
   regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento.